Tribunal: TJPA
Processo: 0800551-65.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800551-65.2021.8.14.0059

APELANTE: PAULO RICARDO LOBO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E TENTATIVA DE FURTO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEM COMPROVAÇÃO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. GRATUIDADE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 23 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º do CP) e tentativa de furto qualificado (art. 155, §1º c/c art. 14, II, do CP), em razão de subtração e tentativa de subtração de aparelhos celulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a condição de dependente químico do réu afasta sua culpabilidade;
(ii) saber se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula 231/STJ;
(iii) saber se deve ser mantida a gratuidade no pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dependência química não afasta a culpabilidade sem comprovação, por laudo pericial, de incapacidade de entendimento ou autodeterminação, conforme exigem os arts. 26 do CP e 156 do CPP.

4. O réu confessou a prática dos delitos, corroborada por depoimentos das vítimas e testemunhas, havendo provas seguras de autoria e materialidade.

5. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes, sendo reafirmada por precedentes vinculantes do STF (Tema 158) e STJ (Temas 190 e 191).

6. A gratuidade no pagamento das custas processuais foi concedida na sentença com base na legislação estadual e deve ser mantida, não sendo possível a
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para manter a isenção do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

1. A dependência química, desacompanhada de comprovação pericial de incapacidade de autodeterminação, não exclui a culpabilidade penal.
2. A aplicação de atenuantes não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF.
3. Em recurso exclusivo da defesa, não é admissível o agravamento da situação do réu, devendo ser mantida a gratuidade deferida em primeiro grau.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 68, 155, §1º e art. 14, II; CPP, arts. 156, 804, 805; CF/1988, art. 5º, LVII.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS, Tema 158; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer o recurso e
dar-lhe parcial provimento,
unicamente para manter a isenção do pagamento das custas processuais
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0800551-65.2021.8.14.0059

COMARCA: SOURE/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
PAULO RICARDO LOBO SOUZA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal

interposta por

Paulo Ricardo Lobo Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155, §1º c/c 14, II, todos do CP (tentativa de furto majorado pelo repouso noturno) e art. 155, §1º do CP (furto majorado pelo repouso noturno) à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato.

Oferecimento da denúncia – 17/07/2021 (I
D 17739658).

Recebimento da denúncia – 18/10/2021 (ID 17739919).

Resposta à acusação - 16/03/2023 (ID 17739923).

Sentença condenatória – 31/10/2023 (ID 17739960).

Razões recursais – 08/11/2023 (ID 17739961), pugnando:

1.A absolvição por ausência de culpabilidade face ser o réu dependente químico e estar com a capacidade de autodeterminação prejudicada, sob o fundamento do art. 386, III do CPP;

2. Subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico face o reconhecimento da confissão, com o afastamento da Súmula n. 231 do STJ;

3.A
confirmação da gratuidade no pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 98, do CPC e art. 601, §2º do CPP
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 17739964).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21956482).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA,

de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE FACE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Com o intuito de absolver o ora apelante, a defesa argui ausência de culpabilidade por ser o réu usuário de entorpecentes.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo em estudo. Explico.

Embora a defesa do réu não ter se insurgido contra a materialidade e autoria do crime, verifico que na hipótese sob exame que a
materialidade
dos crimes foi comprovada por meio do auto de entrega (ID 17739664 - Pág. 2) e por meio do auto/termo de apreensão e apresentação de objeto (ID 17739664 - Pág. 3), restando a
autoria
evidenciada a partir das declarações das vítimas que descreveu de forma pormenorizada os fatos em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima Kethellem Yuli Silva da Silva informou que “eu estava na frente da casa do meu namorado e o acusado me abordou por trás para tentar tomar o celular da minha mão; logo no início ele não conseguiu porque eu fiquei segurando, mas depois ele conseguiu; eu gritei para o meu namorado e ele correu atrás do acusado e conseguiu pegar ele e pegar meu celular; que o acusado correu pro quintal da vizinha, onde meu esposo pegou ele e imobilizou; que ele não estava armado e ficou só tentando puxar o celular da minha mão; que ele ficou tentando tomar da minha mão, conseguiu e correu, meu esposo correu atrás dele e conseguiu pegar; que reconheço o acusado que está presente na sala de audiência.

A vítima Brenderson Fonseca Trindade informou que “não sei nada sobre o crime cometido contra a Kethellem; que ocorreu outro crime comigo momento antes do dela; eu estava na frente da casa da minha namorada conversando, quando ele apareceu, desceu da bike e disse “perdeu, perdeu”; eu fiquei esperando ele puxar uma arma e quando eu percebi que ele não puxou, nós brigamos na rua; ele não tinha nenhum armamento; na briga, ele correu e meu celular ficou caído no chão no mato; fiquei com os ferimentos da briga; o meu furto ocorreu por volta das 21 horas e do crime da Kethellem foi por volta das 22 horas; que pouco tempo depois a polícia apareceu e eu fui pra delegacia; que fui fazer exame de corpo de delito no hospital e no outro dia compareci a delegacia; que ele não levou nada meu; que ele não conseguiu levar porque meu celular caiu no capim (ID 17739960 - Pág. 4).

Corroborando com a versão apresentada pelas vítimas, temos as declarações da testemunha informante, conforme assentado na decisão combatida:

A informante do juízo Luan Santos Figueiredo, esposa da vítima Kethellem, informou que “eu estava na cozinha, jantando esperando ela chegar quando já ouvi o grito dela chamando por socorro, corri para frente de casa e vi e corri atrás dele e consegui segurá-lo e recuperar o celular; ele não estava armado; que minha esposa ano sofreu nenhuma lesão; que quando eu cheguei lá fora ele já tinha tomado o celular dela; que na delegacia eu já fui saber que tinha uma outra vítima; que reconheço o acusado que está presente na sala de audiência (ID 17739960 - Pág. 4).

Em juízo, o acusado confessou a autoria dos crimes, de acordo com a sentença condenatória:

Ademais, em seu interrogatório,
o réu confessou os fatos,
afirmando que “na época eu era dependente químico, usuário de drogas; que eu já cheguei puxando o celular dele; eu tentei pegar o celular dele; ele jogou o celular no chão e já veio me agrediu e eu só me defendi; que eu corri e na mesma rua, enquanto eu estava correndo, tentei tomar o celular da vítima Kethellem; que ela gritou por socorro e eu corri e o esposo dela conseguiu meu pegar; eu nem consegui pegar o celular da vítima Kethellem; que eu mudei de vida; que eu havia perdido meu emprego por conta da droga e por isso fiz isso, mas mudei de vida, hoje abri minha empresa em Belém e estou trabalhando (ID 17739960 - Pág. 5, grifo nosso).

Sem embargo,
incabível o acolhimento da alegação defensiva de ausência de culpabilidade
pelo uso de entorpecentes,

pois o fato de ser o acusado dependente químico não exclui a culpabilidade nem a responsabilidade penal.

Para que a dependência química pudesse influenciar a imputabilidade, seria necessário demonstrar, por meio de laudo pericial, que o agente sofre de um transtorno mental que compromete sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, nos termos do art. 26 do CP e art. 156 do CPP e, mesmo nessa hipótese, não ficaria totalmente isento de responder pelo ato, uma vez que poderia ser submetido a medidas de segurança. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

2. O recorrente busca a absolvição pela aplicação da excludente de culpabilidade do art. 28, II, do Código Penal e art. 45 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 2/3 prevista no art. 14, II, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu deve ser absolvido por ausência de culpabilidade, em razão de ser usuário de entorpecentes; e (ii) caso mantida a condenação, verificar se a redução da pena pela tentativa deve ocorrer no patamar máximo permitido.

III. Razões de decidir

4. O simples fato de o agente ser usuário de drogas não afasta sua culpabilidade, salvo comprovação de dependência química que retire sua capacidade de autodeterminação, nos termos do art. 26 do Código Penal. Ausência de laudo pericial nesse sentido.

5. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas nos autos por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela confissão do réu.

6. A tentativa restou caracterizada, pois o réu não conseguiu consumar a subtração do bem devido à reação da vítima e intervenção de terceiros.

7. O iter criminis foi interrompido logo após a abordagem, sem que houvesse inversão da posse do bem subtraído, justificando a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3, conforme entendimento do STJ (Súmula 582).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 1 ano e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto e os demais termos da sentença.

[...]. (TJDFT, Acórdão 1992399, 0752690-87.2023.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, j: 24/04/2025, grifo nosso).

Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não apresentando
o ora apelante argumento suficiente a almejar a sua absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório conduz, com firmeza e segurança, a pessoa do ora apelante como autor das condutas ilícitas objeto do presente feito.

Assim, denota-se que a ação confessa e voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma dos arts. 155, §1º c/c 14, II, todos do CP e art. 155, §1º também do Estatuto Repressor, sendo certo que não subsistem elementos para afastar a culpabilidade, motivo pelo qual não acolho o pleito em análise.

2.DA
REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FACE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ

Irresignado, o apelante pugna a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão mais uma vez a defesa.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto aos crimes previstos no 155, §1º c/c art. 14, II, todos do CP e art. 155, §1º do CP, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo legal, tendo em vista a súmula 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mínimo legal.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que

o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E

DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado.

II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) Documento eletrônico VDA43458878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 17/09/2024 10:38:06 Código de Controle do Documento: a44dfe4b-3684-4473-889b-ccb427470632 examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do

mínimo legal.

III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior

Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao

princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.

IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a

colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Desta feita, não acolho o pleito defensivo afastando a tese de superação da Súmula 231 do STJ.

3.DA
CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, verifico que o juízo sentenciante concedeu ao ora recorrente os benefícios da justiça gratuita, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

XII- DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal,
deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais,
em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará - Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15. (ID 17739960 - Pág. 9, grifo nosso).

Dessa forma, acolho o pedido da defesa mantendo a isenção estabelecida em sede da decisão objurgada
, por não ser possível o agravamento da condição do réu em recurso exclusivo da defesa,
em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
conheço o presente recurso e dou-lhe parcial provimento,
unicamente para manter a isenção do pagamento das custas processuais
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025